Tribunal: TJSP
Processo: 2120524-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BEM COMO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE SE ENCONTRA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.